Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO DEVEDOR. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (Código de Processo Civil - art. 300).
2. No caso, não há probabilidade do direito. A tese de abusividade contratual, na qual o autor/agravante ampara o seu pedido de tutela de urgência, não prospera.
3. O ajuizamento da ação revisional não impede a inscrição do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, nem é causa suficiente para se impedir eventual busca e apreensão do veículo.
4. Recurso conhecido e não provido.